Tribunal: TCU
Processo: 020.735/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, gestão de bens, dinheiros ou valores públicos identificado em saques de precatórios.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão de saques de valores depositados, a título de precatórios judiciais, mediante fraude; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Carlos Silvio de Freitas Junior, Pedro Carrilho Dutra e Marcelo Ladeira Lemos, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Olímpio Silva Damasceno e Myke Oliveira Gomes; 9.3. julgar irregulares as contas de Carlos Silvio de Freitas Junior, Myke Oliveira Gomes, Pedro Carrilho Dutra, Marcelo Ladeira Lemos e Olímpio Silva Damasceno, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: 9.3.1. responsáveis: Carlos Silvio de Freitas Junior, Marcelo Ladeira Lemos e Myke Oliveira Gomes: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/5/2020 90.674,56 16/8/2018 62.696,30 24/8/2018 78.030,75 21/5/2019 95.001,32 7/6/2018 74.001,00 11/4/2019 91.062,73 21/9/2018 65.033,00 29/9/2020 53.940,48 25/7/2018 76.210,24 9.3.2. responsáveis: Carlos Silvio de Freitas Junior, Marcelo Ladeira Lemos, Myke Oliveira Gomes e Pedro Carrilho Dutra: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/3/2022 760.403,76 9.3.3. responsáveis: Marcelo Ladeira Lemos e Myke Oliveira Gomes: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/11/2019 65.961,11 9.3.4. responsável: Olímpio Silva Damasceno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/10/2018 119.027,87 26/11/2018 77.501,46 24/8/2021 129.198,98 9.3.5. responsáveis: Olímpio Silva Damasceno e Pedro Carrilho Dutra: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 25/7/2018 70.326,78 4/7/2019 97.069,37 9.3.6. responsável: Pedro Carrilho Dutra: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/6/2018 71.433,65 9.4. aplicar individualmente aos responsáveis Carlos Silvio de Freitas Junior, Myke Oliveira Gomes, Pedro Carrilho Dutra, Marcelo Ladeira Lemos e Olímpio Silva Damasceno, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Carlos Silvio de Freitas Junior 900.000,00 Myke Oliveira Gomes 900.000,00 Pedro Carrilho Dutra 600.000,00 Marcelo Ladeira Lemos 500.000,00 Olímpio Silva Damasceno 300.000,00 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência da presente deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal, à Caixa Econômica Federal, e aos responsáveis.